Tribunal: TJSP
Processo: 1013493-91.2017.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e LER em ombro direito – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1013493-91.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOEL OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 1013493-
91.2017.8.26.0564
Voto no 23.598
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1013493-91.2017
RECORRENTE:
Juízo ex officio
PARTES:
INSS e Joel Oliveira Santos
COMARCA:
São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
VOTO No 23.598
Acidentária Mal colunar e LER em ombro
direito Dúvida a respeito da incapacidade
laborativa e do nexo causal Necessidade
de conversão do julgamento em diligência.
Havendo
dúvida
sobre
a
existência
de
incapacidade laborativa e nexo de causalidade,
necessária, para dilucidação da controvérsia, a
conversão do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial contra a r. sentença de fls.
155/159 que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido
deduzido, para condenar o réu ao pagamento de auxílio acidente,
e demais consectários legais, pois o juiz de primeiro grau, com
base no conjunto probatório, entendeu que foram comprovados o
nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente,
para a queixa de mal colunar e LER em ombro direito,
supostamente decorrente das condições agressivas do labor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 1013493-
91.2017.8.26.0564
Voto no 23.598
fls.3
habitual (auxiliar de produção).
Não
foram
interpostos
recursos
voluntários (cert. fl. 168).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Por entender que não se mostram claros,
seguros e convincentes, os elementos dos autos, a permitir um
justo desfecho da demanda, o julgamento deve ser convertido em
diligência.
Lide acidentária ajuizada por auxiliar de
produção, fundada em incapacidade laborativa decorrente de mal
colunar e LER em membros superiores (ombro direito) e inferiores
(joelho esquerdo). Veio a juízo buscando o amparo definitivo da
legislação.
A r. sentença julgou o pedido procedente
somente em relação à lesão em coluna vertebral e ombro
direito, condenando o INSS ao pagamento de auxílio acidente a
partir alta médica e demais consectários legais.
Ausente recurso do autor em relação ao
joelho esquerdo, a matéria analisada nesta instância cinge-se ao
mal colunar e LER em ombro direito.
A perícia técnica elaborada em primeira
instância defendeu a caracterização da incapacidade parcial e
permanente, ante o resultado dos exames avaliados, os quais
indicaram alterações na coluna vertebral e em ombro direito.
Contudo, observo que o exame físico foi
bastante singelo ao descrever, tão somente, positivação as
manobras de Jobe, Neer e Lasegue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 1013493-
91.2017.8.26.0564
Voto no 23.598
fls.4
*Membros superiores:
Manobras de Jobe e Neer positivas.
Demais manobras normais.
Pulsos presentes
*Coluna vertebral.
Boa implantação
Laseque positivo (fl. 105).
Observo, também, que não há exames
complementares contemporâneos à data da elaboração da perícia
(v. fls. 105/106), os quais, a meu ver, seriam necessários à
confirmação dos diagnósticos.
Quanto ao nexo causal, o perito de
confiança desta Corte deve lançar sua opinião, ratificando ou
retificando o parecer confeccionado em primeiro grau.
Assim, o auxiliar de confiança desta Corte
deve reavaliar o quadro físico do autor, bem como renovar o
estudo do nexo causal.
Designados dia e hora para a diligência
ora determinada, providenciará a Serventia a expedição de carta
com “AR” para intimação da autora, dando-se ainda ciência a seu
patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto
de Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-
técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias.
Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
a título de honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível 1013493-
91.2017.8.26.0564
Voto no 23.598
fls.5
Após a juntada do laudo, abra-se vista às
partes para manifestação, ficando, desde já, autorizado o
levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR